Tribunal: CARF
Processo: 15588.720005/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
DEDUTIBILIDADE DE JUROS DE PARCELAMENTO (REFIS) MANTIDO POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA.
Os pagamentos de juros, realizados em estrito cumprimento de decisão judicial de natureza provisória (tutela de urgência) que determina a reinclusão e manutenção do contribuinte em programa de parcelamento (REFIS), possuem a natureza jurídica de despesa necessária e, portanto, são dedutíveis na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
VÍCIO MATERIAL DO LANÇAMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
É nulo, por vício material, o lançamento fiscal que desconsidera a força vinculante de uma ordem judicial e requalifica a natureza de despesa com juros, glosando sua dedutibilidade. A precariedade da medida judicial não tem o condão de alterar a natureza do pagamento que, à época de sua realização, era legalmente devido por força da própria decisão. Constitui dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, sejam elas provisórias ou finais.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO PROVIMENTO.
Mantém-se a decisão de primeira instância que exonerou o crédito tributário, por entender que a autoridade fiscal incorreu em erro quanto ao fato gerador ao desconsiderar a natureza de juros dos valores pagos sob amparo de decisão judicial.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM JUROS.
Os juros decorrentes de um programa de parcelamento (REFIS), pagos enquanto o contribuinte estava amparado por uma decisão judicial de caráter provisório (tutela de urgência), qualificam-se como despesa operacional. Tais valores são, portanto, dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.
EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA NA APURAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O lançamento fiscal que glosa a dedução de juros da base de cálculo da CSLL, sob o argumento da provisoriedade da decisão judicial que mantinha o contribuinte no parcelamento, é nulo. A natureza da despesa deve ser aferida no momento em que foi incorrida, e, naquele momento, o pagamento era uma obrigação legal imposta por ordem judicial, não cabendo à autoridade fiscal questionar sua força ou efeitos.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO PROVIMENTO.
Confirma-se a decisão de primeira instância que cancelou a exigência de CSLL, reconhecendo a legalidade da dedução das despesas com juros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720005/2020-28
ACÓRDÃO
1101-002.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PAES MENDONÇA S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
DEDUTIBILIDADE DE JUROS DE PARCELAMENTO (REFIS) MANTIDO POR
DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA.
Os pagamentos de juros, realizados em estrito cumprimento de decisão
judicial de natureza provisória (tutela de urgência) que determina a
reinclusão e manutenção do contribuinte em programa de parcelamento
(REFIS), possuem a natureza jurídica de despesa necessária e, portanto, são
dedutíveis na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
VÍCIO MATERIAL DO LANÇAMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
É nulo, por vício material, o lançamento fiscal que desconsidera a força
vinculante de uma ordem judicial e requalifica a natureza de despesa com
juros, glosando sua dedutibilidade. A precariedade da medida judicial não
tem o condão de alterar a natureza do pagamento que, à época de sua
realização, era legalmente devido por força da própria decisão. Constitui
dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, sejam elas
provisórias ou finais.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO PROVIMENTO.
Mantém-se a decisão de primeira instância que exonerou o crédito
tributário, por entender que a autoridade fiscal incorreu em erro quanto ao
fato gerador ao desconsiderar a natureza de juros dos valores pagos sob
amparo de decisão judicial.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM JUROS.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720005/2020-28
2
Os juros decorrentes de um programa de parcelamento (REFIS), pagos
enquanto o contribuinte estava amparado por uma decisão judicial de
caráter provisório (tutela de urgência), qualificam-se como despesa
operacional. Tais valores são, portanto, dedutíveis para fins de apuração da
base de cálculo da CSLL.
EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA NA APURAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O lançamento fiscal que glosa a dedução de juros da base de cálculo da
CSLL, sob o argumento da provisoriedade da decisão judicial que mantinha
o contribuinte no parcelamento, é nulo. A natureza da despesa deve ser
aferida no momento em que foi incorrida, e, naquele momento, o
pagamento era uma obrigação legal imposta por ordem judicial, não
cabendo à autoridade fiscal questionar sua força ou efeitos.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO PROVIMENTO.
Confirma-se a decisão de primeira instância que cancelou a exigência de
CSLL, reconhecendo a legalidade da dedução das despesas com juros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. A segunda Turma da DRJ/01, em atenção ao disposto no art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235/1972, recorreu de ofício da sua decisão proferida no Acórdão no 101-008.067
(e-fls. 1270-1277), como autoridade julgadora de primeira instância no presente processo.
2. Contra a contribuinte PAES MENDONÇA S.A., em epígrafe, foram lavrados autos
de infração, com exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720005/2020-28
3
19.194.004,14, fls. 002 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
6.926.997,07, fls. 013, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos calendários 2016 e 2017.
3. A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
4. Em síntese, a exação refere-se a:
1. Despesas financeiras e/ou variações monetárias passivas. INFRAÇÃO: despesas
financeiras não dedutíveis.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal, fls. 022/060, no qual a fiscalização
detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao
final, resultou no presente lançamento.
Informa a fiscalização quais tributos que apurou, sendo que analisaremos
somente os que são objeto do presente processo, IRPJ e CSLL.
A partir das fls. 045 a fiscalização inicia seu relato sobre essas exigências.
Informa a fiscalização que o Art. 41, da Lei 8.981/1995 dispõe que os tributos e
contribuições são dedutíveis na apuração do lucro real, segundo o regime de
competência.
O próprio artigo ressalta que:
1. A dedução não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja
suspensa, nos termos dos incisos II a IV, do art. 151, Do Código Tributário
Nacional (CTN), § 1°;
2. Não poderão ser deduzidos como custo ou despesa o Imposto de Renda de
que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável em substituição ao
contribuinte, § 2o;
3. Não são dedutíveis, também, como custo ou despesas operacionais as multas
por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo,
§ 5o.
Com essas premissas, nesse processo só se está tratando da seguinte questão:
Juros sobre demais débitos parcelados: LANÇAMENTO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Segundo o relato fiscal, o presente lançamento refere-se a parcela dos juros
contabilizados, que incidiram sobre PIS, COFINS, IPI e II parcelados.
Segundo a legislação, já citada, a despesa com juros incidente sobre tributos
parcelados poderia ser deduzida na apuração do lucro real, seguindo o regime de
competência.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720005/2020-28
4
No entanto, embora a dedução desta despesa seja permitida pela legislação em
vigor, a contribuinte está incluída no Refis em função de uma decisão proferida
em sede de tutela antecipada, em razão de Agravo de Instrumento perante o
Tribunal Regional Federal da 1° Região, processo 1013678-07.2017.4.01.0000
(processo de referência 0089949-64.2014.4.01.3400).
Desta forma, o curso da ação judicial mencionada interfere na contabilização dos
juros destes tributos, visto que decisão definitiva por exclusão da contribuinte do
mencionado parcelamento a inabilitaria a contabilizar despesas com juros em
razão deste parcelamento.
Assim, o Fisco efetuou o lançamento das despesas de juros incidentes sobre os
citados tributos parcelados, no entanto, a exigibilidade deste lançamento estará
suspensa enquanto estiver o fiscalizado incluído no Refis precariamente. Caso a
decisão final da ação judicial seja pela exclusão do parcelamento, a depender da
data do efeito desta exclusão, a contribuinte não poderia ter contabilizado os
juros aqui tratados, razão pela qual será devido o lançamento.
A fiscalização elaborou tabela, fls. 057, em que demonstra os juros incidentes
sobre demais tributos parcelados, que, como já dito, será lançado com
exigibilidade suspensa, suspensão que depende da inclusão definitiva do
contribuinte no Refis, matéria em discussão na ação judicial 1013678
07.2017.4.01.0000 (processo de referência 0089949-64.2014.4.01.3400), em
curso no TRF/1°.
Por fim, o Fisco ressalta que os débitos decorrentes deste lançamento, por se
encontrarem com exigibilidade suspensa em razão da ação judicial de inclusão no
parcelamento, estão controlados no presente processo, 15588.720005/2020-28,
apartado dos demais lançamentos de IRPJ e CSLL.
5. Cientificada dos autos de infração em 20/10/2020, fls. 1198, irresignada o
contribuinte apresentou sua impugnação em 19/11/2020, fls. 1200/1227, por meio da qual
apresenta suas razões de defesa:
Inicia seus argumentos destacando que há nulidade na exação, pois a mesma é
precária e não cumpriu os requisitos que regem o lançamento tributário.
Para a Impugnante a autuação é nula devido a: 1) não ser possível entender de
modo objetivo as razões pelas quais a existência de ação judicial para reinclusão
no REFIS poderia de algum modo modificar a natureza de despesas com juros
contabilizadas nos respectivos períodos; e 2) ausência de dispositivo legal, já que
não foi apresentado qualquer fundamentação de base para permitir a glosa dos
juros contabilizados pela Impugnante, sendo que os dispositivos legais utilizados
no auto em nada se associam à descrição fática da conduta da Impugnante.
Com isso, alega a Impugnante que não se obedeceu aos mandamentos contidos
no art. 142, do CTN.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720005/2020-28
5
Apresenta decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que
estaria de acordo com seus fundamentos.
A Impugnante entende como irrelevante a existência de ação judicial para o
objeto do litígio, já que os juros incorridos pela Impugnante no período
necessariamente são levados em consideração pela Administração Tributária para
a devida composição do seu saldo devedor.
Alega, ainda, que a existência de decisão judicial, mesmo que provisória, lhe
garante a inclusão no REFIS e os pagamentos sob essa modalidade de
parcelamento.
Portanto, nula a autuação.
Em outro ponto a Impugnante alega que os fundamentos legais citados nas
autuações não possuem relação com o objeto das exigências, motivo de nulidade
da autuação.
Outro motivo de nulidade há na forma de cálculo utilizada pela fiscalização, sem
previsão legal.
Quanto ao mérito, a Impugnante alega que os juros são definidos pela legislação
como dedutíveis.
Ressalta que essa é a definição expressa no Parecer Normativo CST no 174/1974,
assim como na Solução de Consulta no 66/2011 e na Solução de Consulta Interna
no 9/2012.
Aduz que a eventual exclusão do REFIS não alterará a natureza dos valores pagos
como juros.
Portanto, afirma que os juros são dedutíveis.
Afirma, ainda, que a exigência não pode subsistir, pois a Fiscalização
desconsiderou no cálculo dos lançamentos o prejuízo fiscal de IRPJ e a base de
cálculo negativa de CSLL.
Ao término, alega a ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
6. A 2a TURMA/DRJ01 proferiu o Acórdão no 101-008.067, sessão de 12/04/2021 (e-
fls. 1270-1277), julgou a impugnação procedente, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
DEDUTIBILIDADE.
Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo
o regime de competência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720005/2020-28
6
Ano-calendário: 2016, 2017
DECISÃO JUDICIAL. VINCULANTE.
São deveres das partes - de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer
forma participem do processo - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de
natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.
Impugnação Procedente.
Crédito Tributário Exonerado.
7. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
8. Conheço do Recurso de Ofício, por estarem presentes os pressupostos de sua
admissibilidade.
9. A decisão de primeira instância exonerou o contribuinte do crédito tributário de
IRPJ e CSLL lançado, nos seguintes termos (fls. 1293-1309):
ACÓRDÃO
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 101-008.067 - 2a TURMA
DA DRJ01 12 DE ABRIL DE 2021 15588.720005/2020-28 PAES MENDONÇA S.A.
15.132.731/0001-68.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
DEDUTIBILIDADE.
Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo
o regime de competência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
DECISÃO JUDICIAL. VINCULANTE.
São deveres das partes - de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer
forma participem do processo - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de
natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.
Impugnação Procedente.
Crédito Tributário Exonerado.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720005/2020-28
7
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE a impugnação, com a exoneração do crédito tributário
exigido.
Dê-se ciência à contribuinte.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.
Sala de Sessões, em 12 de abril de 2021.
10. O recurso de ofício no Processo Administrativo Fiscal está estipulado no artigo
34 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada ã
infração denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2o Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que
seja observada aquela formalidade.
11. Esse dispositivo está regulamentado na Portaria MF no 2/2023, verbis:
Art. 1o o Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
12. No quadro abaixo são demonstrados os valores do principal e da multa de ofício
relativos ao lançamento de IRPJ e CSLL exonerados pela 2a Turma da DRJ01:
AUTO DE
INFRAÇÃO
TRIBUTO R$
MULTA R$
TOTAL
GERAL
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720005/2020-28
8
IRPJ
9.904.597,39
7.428.448,03 17.333.045,42
CSLL
473.881,53
355.411,14
829.292,67
TOTAL R$
10.378.478,92
7.783.859,17 18.162.338,09
13. De acordo com a Súmula CARF n° 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância:
Súmula CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
14. Neste sentido, conforme já explanado, a norma atualmente vigente, na data da
apreciação do Recurso de Ofício, é a Portaria MF n° 02/2023, que estabelece o valor de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para sua interposição.
15. A controvérsia reside na glosa de despesas com juros decorrentes de
parcelamento (REFIS), os quais foram considerados indedutíveis pela autoridade fiscal sob o
argumento de que a inclusão da contribuinte no referido programa se deu por força de uma
decisão judicial de caráter provisório (tutela antecipada).
16. O TVF descreve o lançamento efetuado:
3.3.1.4 - Juros sobre demais débitos parcelados - LANÇAMENTO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA
Além dos juros incidentes sobre multas por infração à legislação tributária, IRPJ e
IRRF, há ainda parcela dos juros contabilizados que incidiram sobre PIS, COFINS,
IPI e II parcelados.
Segundo a legislação já repetidamente mencionada, a despesa com juros
incidente sobre tributos parcelados poderia ser deduzida na apuração do lucro
real, seguindo o regime de competência.
No entanto, embora a dedução desta despesa seja permitida pela legislação em
vigor, o fiscalizado está incluído no Refis em função de uma decisão proferida
em sede de tutela antecipada em razão de Agravo de Instrumento perante o
Tribunal Regional Federal da 1° Região, processo 1013678-07.2017.4.01.0000
(processo de referência 0089949 64.2014.4.01.3400).
Desta forma, o curso da ação judicial mencionada interfere na contabilização dos
juros destes tributos, visto que decisão definitiva por exclusão do contribuinte do
mencionado parcelamento a inabilita a contabilizar despesas com juros em razão
deste parcelamento.
17. A decisão da instância a quo entendeu que, ao efetuar os pagamentos dos juros,
a contribuinte nada mais fez do que cumprir uma determinação judicial, à qual estava obrigada.
Concluiu, assim, que o lançamento fiscal incorreu em vício material ao desconsiderar a natureza
jurídica dos pagamentos, declarando sua nulidade.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720005/2020-28
9
18. Devidamente intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não
apresentou contrarrazões.
19. Entendo que, no mérito, a decisão proferida pela douta Turma de Julgamento
da DRJ deve ser mantida em sua integralidade.
20. A questão fundamental posta é definir a natureza dos pagamentos de juros
realizados pelo contribuinte no âmbito do REFIS, enquanto estava amparado por uma tutela de
urgência que determinava sua reinclusão no parcelamento.
21. A autoridade fiscal, em seu ato, partiu da premissa de que a precariedade da
medida judicial contaminaria a natureza da despesa. Argumentou que uma futura decisão
desfavorável à contribuinte a inabilitaria a contabilizar tais despesas com juros.
22. Contudo, entendo que tal raciocínio não encontra amparo no ordenamento
jurídico. Conforme bem salientado pelo julgador de primeira instância, o contribuinte, ao ser
reincluído no REFIS por ordem judicial, passou a ter o dever legal de cumprir com as obrigações
dali decorrentes, incluindo o pagamento dos encargos de juros. Trata-se de estrito cumprimento
do disposto no art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, que impõe às partes o dever de
"cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final":
Na decisão referente à concessão da tutela antecipada, fls. 0302, o
Desembargador Federal determinou seus efeitos:
Ante o exposto, mediante a efetivação da contracautela oferecida, defiro a tutela
de urgência e determino a reinclusão da agravante no parcelamento em tela, com
a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários correspondentes, até o
julgamento definitivo deste agravo de instrumento.
Assim sendo, até o julgamento do agravo de instrumento, está consolidada, por
decisão judicial, em que as partes são obrigadas ao fiel cumprimento, a inclusão
da Impugnante no REFIS, seguindo as regras do parcelamento, entre elas o
pagamento de juros.
Portanto, quando a Impugnante pagou e escriturou contabilmente os juros ela
seguiu determinação judicial a que era obrigada, sob pena de punição, inclusive.
Assim, ao contrário do que define a fiscalização, a existência de tutela antecipada,
com a determinação expressa na decisão sobre sua validade até o julgamento
definitivo do agravo, define o pagamento efetuado como juros, devendo ser
contabilizado como juros e sendo deduzido na apuração do lucro real.
O equívoco cometido no lançamento pelo Fisco diz respeito ao fato gerador do
tributo, o que o define como material.
23. Dessa forma, no momento em que os pagamentos foram realizados e
contabilizados, eles possuíam, inequivocamente, a natureza jurídica de juros sobre débitos
tributários parcelados. A legislação do Imposto de Renda (Parecer Normativo CST no 174/1974)
admite a dedutibilidade de tais despesas quando incorridas.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.169 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720005/2020-28
10
24. A fiscalização, ao desconsiderar a força vinculante da decisão judicial e
requalificar a despesa, cometeu um equívoco na própria identificação do fato gerador do tributo,
o que caracteriza vício material insanável no lançamento. Não se trata de um simples erro de
procedimento, mas de uma falha na interpretação dos elementos essenciais da obrigação
tributária.
25. A possibilidade de uma futura e incerta revogação da tutela de urgência não
possui o efeito de alterar retroativamente a realidade fática e jurídica consolidada sob a vigência
da ordem judicial. Os atos praticados em cumprimento à decisão eram, à época, perfeitamente
lícitos e produziram todos os seus efeitos, inclusive contábeis e fiscais.
Conclusão
27. Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Ofício e no mérito NEGO provimento,
para manter integralmente a r. decisão proferida pela 2a Turma da DRJ01 no Acórdão no 101-
008.067, que julgou procedente a impugnação e exonerou o crédito tributário lançado em
desfavor do contribuinte.
É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 1308
DF CARF MF
Original